Tribunal: TCU
Processo: 024.411/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Auditoria para examinar a conformidade dos pagamentos de benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) efetuados em 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no Instituto Nacional do Seguro Social, no âmbito do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos de benefícios previdenciários efetuados em 2024, à luz das leis e regulamentos aplicáveis, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. promova a integração de novas bases de dados no sentido de complementar as informações existentes e garantir que todos os registros sejam atualizados de forma oportuna e precisa, a resultar na melhoria do mecanismo de comprovação de vida dos beneficiários, como detalhado na Seção II.1 do relatório de auditoria; 9.1.2. implemente rotina de verificação automática da existência de múltiplos benefícios para um mesmo titular com suspeita de óbito. 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020 e com fundamento no art. 2o da IN RFB 2.172/2024, de que a situação "nula" do CPF do titular ou do instituidor do benefício caracteriza indício de fraude e deve ensejar encaminhamento automático para instauração de processo de apuração de irregularidade, na forma prevista na Portaria Dirben/INSS 1.037/2022, conforme apurado na Seção II.2 do relatório de auditoria; 9.3. informar o Instituto Nacional do Seguro Social acerca do teor desta deliberação; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, encerrar este processo, sem prejuízo do monitoramento das medidas indicadas acima.